Tribunal: TJPA
Processo: 0802549-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802549-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSTERIOR ACORDO REALIZADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADOS REMANESCENTES. NEGOCIAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM REDUZIDOS EQUITATIVAMENTE E
EX OFFÍCIO
. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em não conhecer do presente recurso
e
reduzir,
ex offício
, os honorários advocatícios arbitrados na origem, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada em 14/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO S/A

interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO
em face da decisão do Juízo de Direito da 9ª Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da Exceção de Pré-executividade nº
0836920-16.2018.8.14.0301
,
oposta por
TELEVISÃO LIBERAL LTDA
.

A parte ora agravante ajuizou ação de execução (Id. 5123865, autos de origem)
, noticiando ser credora da parte ora agravada no valor de R$2.236.700,76
(dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos reais e setenta e seis centavos), decorrente de financiamento entabulado mediante cédula de crédito bancário, o qual não teria sido cumprido, motivo pelo qual tencionou a sua satisfação.

A parte executada/agravada opôs Exceção de Pré-executividade (Id. 12678300)
, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, eis que o sócio assinante da cédula de crédito não deteria poderes para tanto, tampouco de nomeá-la avalista do dito negócio jurídico.

O Juízo de origem proferiu decisão (Id. 24393513, autos de origem)
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu a excipiente do polo passivo da ação executiva principal.

A parte excepta interpôs o presente recurso (Id. 4812410)
, em cujas razões sustenta que a decisão agravada destoa da atual jurisprudência pátria, segundo a qual,
o sócio age em excesso e atua em nome da sociedade e firma contrato com terceiro de boa-fé, não podendo este último ser prejudicado, devendo a sociedade, à luz da teoria da aparência, bem como através do princípio da boa-fé, primado pelo Código Civil de 2002, responder pelos atos por ele praticado, facultando-lhe, posteriormente, buscar do sócio que cometeu o ato abusivo o ressarcimento de eventual prejuízo
.
Acrescenta que não tinha elementos para identificar o excesso de mandato, eis que além de o assinante ser sócio-diretor da parte agravada, não se poderia exigir, em situações rotineiras do comércio, que promovesse acurada análise dos seus atos constitutivos. Pontua que, muito embora extravasados os limites de gestão previstos contratualmente, os efeitos contratuais retornaram, direta ou indiretamente, em proveito da sociedade garantidora, não podendo esta, em absoluta afronta à boa-fé, reivindicar a ineficácia dos atos outrora praticados por seu diretor. Pleiteia, também, a redução dos honorários advocatícios arbitrados, pois seriam desproporcionais. Por derradeiro, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida e legitimidade passiva da parte ora agravada e, consequentemente, retomado o curso da ação executiva em seu desfavor.

Inicialmente, o presente feito foi distribuído à relatoria da Desa. Edinéa Oliveira Tavares
que, em 08/04/2021, identificou a prevenção desta signatária em relação ao recurso de agravo de instrumento nº 0810018-85.2020.814.0000 (Id. 4870069), vindo-me os autos conclusos por redistribuição.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 4874333)
, arguindo,
preliminarmente
, a perda do objeto do recurso, eis que já teria sido homologado acordo na origem, onde restou renunciado o direito de recorrer, de maneira que a presente insurgência representaria litigância de má-fé passível de penalidade que pretende seja aplicada em 10% sobre o valor da causa.
Meritoriamente
, esgrima que a decisão agravada deve ser mantida, pois a cláusula XIV dos seus atos constitutivos restringiria a concessão de aval, mesmo que praticado por administrador eleito e com mandato regular, de maneira que a pessoa jurídica estaria vinculada apenas aos atos dos administradores exercidos dentro dos limites dos poderes outorgados. Não apenas refuta o pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, como pleiteia a sua majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Outrossim, pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

RM GRAPH LTDA habilitou-se nos autos
,
apresentando manifestação (Id. 4945922)
, onde noticia, inicialmente, integrar o polo passivo da ação de execução originária, no bojo da qual foi firmado acordo com a parte exequente/agravante e homologado pelo juízo de origem, se comprometendo, juntamente com a outra parte executada, RÔMULO MAIORANA JÚNIOR, a quitar o crédito exequendo. Informa que, ao revés do que informado pela parte ora agravada, não teria o acordo sido realizado a sua revelia, pois previamente cientificada do teor da respectiva minuta e, no entanto, teria se recusado a firmá-lo, unicamente objetivando auferir honorários advocatícios sucumbenciais mesmo sendo beneficiada com o acordo, fato que denota litigância de má-fé, notadamente quando teria alegado pretenso desconhecimento do acordo. Ao cabo, pretendeu a reforma da decisão objeto do presente agravo, a fim de que seja arquivada a ação originária também em relação à TV LIBERAL LTDA, não havendo que se falar em verba honorária sucumbencial.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
,
deixo de conhecer da petição de Id. 4945922
, ante à flagrante ausência de pertinência subjetiva da peticionante,
RM GRAPH LTDA, em relação à matéria em testilha, por pleitear direito alheio - diga-se, da parte ora agravante - em nome próprio, não detendo legitimidade processual extraordinária, porquanto tenci
onou a reforma da decisão alvejada, para que a parte agravada não fosse excluída da lide, como se credora dela fosse.

Em sede de juízo de admissibilidade,

avanço, doravante, ao enfrentamento da preliminar de perda do objeto recursal, suscitada pela parte agravada
.

Mister, inicialmente, traçar um panorama acerca dos acontecimentos processuais relevantes para a elucidação da controvérsia.

À decisão que extinguiu a ação de execução em relação à parte ora agravada, por ilegitimidade passiva, proferida em 15/03/2021 (Id. 24393513), sobreveio, em 18/03/2021, composição entre a parte exequente/agravante e os executados remanescentes,
RM GRAPH LTDA e RÔMULO MAIORANA JÚNIOR,
quanto ao crédito total inicialmente perquirido que, atualizado, totaliza a cifra de R$7.998.777,60 (sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos),
a teor da petição conjunta de Id. 24556412.

Em 30/03/2021, a parte exequente interpôs o presente recurso (Id. 4812410), em face da decisão que extinguiu a ação de execução em relação à executada TV LIBERAL LTDA, pretendendo a sua reforma, a fim de que esta fosse mantida no seu posso passivo.

No dia seguinte, 31/03/2021, o juízo de origem houve por bem homologar o acordo susomencionado,
inclusive com deferimento do pedido de renúncia do prazo recursal (Id. 25042533).

Pois bem.

De posse das informações ao norte, concluo, à toda evidência, pertinentes as razões contrarrecursais no ponto, pois a presente insurgência é praticamente natimorta, tendo em mira que o crédito, à cuja satisfação pretende seja compelida a parte agravada, já foi objeto de acordo entabulado com os demais executados.

Destarte, admitir o processamento do presente pleito recursal importaria em reconhecer, no mínimo, a possibilidade de rediscutir a decisão alvejada e, em última análise, patrocinar enriquecimento sem causa à parte agravante, mediante
bis in idem
.

Por derradeiro,
no que concerne aos honorários advocatícios
,
não se pode olvidar que a atuação do advogado em juízo merece valorização, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, por meio verbas sucumbenciais, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015.

Contudo, constato que o juízo de origem passou ao largo dos critérios susomencionados na espécie, porquanto

“10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (Id. 24393513-pág. 04, autos de origem) corresponde a R$223.670,076 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos), valor que, nem de longe, é proporcional à confecção de uma única peça processual na origem, qual seja, a exceção de pré-executividade de Id. 12711573.

Outrossim, não apenas deixo de majorá-los, como os reduzo de ofício, por considerá-los desproporcionais ao mister desempenhado na espécie, e o faço sem qualquer receio de incorrer em
reformatio in pejus
, pois a sua natureza de ordem pública, como a dos consectários legais, assim autorizam, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 3. Considerando que o particular teve a sua pretensão acolhida no âmbito desta Corte, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em seu favor. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 887.903/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021)

Dito isto, arbitro-os, equitativamente, em R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor dos patronos da parte agravada, nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC, interpretados pelo guardião da norma infraconstitucional, respectivamente:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC
. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório
ou exorbitante
, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

À vista do exposto, voto pelo (a):

1.

NÃO CONHECIMENTO do presente recurso;

2. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, apenas e tão somente para
reduzir,
ex offício
, os honorários advocatícios fixados, arbitrando-os equitativamente no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), inclusive considerando o trabalho adicional dos patronos da parte executada/agravada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015;

3. ADVERTÊNCIA às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,
22
de fevereiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2022